Tribunal: TCU
Processo: 043.362/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3408/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.362/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ligia Maria Wiechimann Juncal (XXX.736.668-XX); Luana Claudino dos Santos (XXX.353.612-XX); Luzia Salustiano da Silva (XXX.345.078-XX); Marcelo Malta Auto Filho (XXX.203.084-XX); Marcio Luis Ribeiro (XXX.315.578-XX); Marlondson Botao Campelo (XXX.877.633-XX); Michele Mendes da Silva (XXX.246.351-XX); Paulo de Mendonca (XXX.351.201-XX); Rosilene de Carvalho Moreira Machado (XXX.852.541-XX); Vanessa Pedrosa da Silva (XXX.907.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.